Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia ao marco inicial estabelecido para a incidência da correção monetária.

2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. No Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral reconhecida, publicado no DJE em 20.11.2017, foram fixadas, entre outras teses, que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, devendo ser utilizado o IPCA-E, e que é constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

4. Quanto ao termo inicial, o valor de R$ 6.907,00 (seis mil, novecentos e sete reais) deve ser corrigido monetariamente, a partir da data do reconhecimento administrativo, em 17.02.2020 (ID 21779059), pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme entendimento do STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.

5. Escorreita, pois, a sentença que determinou a data do reconhecimento da dívida pela Administração Pública como termo inicial para a incidência da correção monetária.

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.